Tribunal: STF
Processo: ARE 1575343
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS SOFRIDOS. Incêndio. Laudo pericial. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, fundamentada nos Temas 339 e 660 da repercussão geral e nas Súmulas 279 e 280 do STF. 

     II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 

    III. Razões de decidir 

    3. O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010)

    4. Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), esta Suprema Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.

    5. Ademais, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.